Tribunal: TJMT
Processo: 1021993-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021993-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 115.593.094-07 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELO RECLAMADO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, DEVIDAMENTE ASSINADOS E NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PROVIMENTO No 26/2020 -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135419181, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial
.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou a expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo causídico,
Dr.
Marcelo Marques Pontes Junior – OAB/MT 16.873
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito, a inexistência de litigância de má-fé, a ocorrência dos danos morais, bem como o descabimento de envio de ofício ao NUMOPEDE. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos no valor total de
R$ 221,66 (duzentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos),
que afirma desconhecer.

Informa que uma revendedora do reclamado compareceu em sua residência e lhe ofereceu alguns produtos, ocasião em que o autor aceitou a oferta, tendo assinado a proposta (ficha cadastral).

Contudo, afirma que tais produtos não chegaram em sua residência.

O demandado, em sede de contestação (ids. 135419172/135419178 e 135419179), anexou aos autos cópia do documento pessoal do autor (RG), foto do autor no momento da contratação,
notas fiscais e comprovantes de recebimento de mercadorias, devidamente assinados
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em
declaração de inexistência de débitos,

nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Com efeito, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, no que concerne à insurgência quanto a determinação de
expedição de ofício
ao
NUMOPEDE
, tenho que não merece acolhimento, na medida em que foi instituído o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, conforme Provimento no 26/2020, com a atribuição de
monitorar ações repetitivas ou com potencial de repetitividade
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022